Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707836-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema referente à “possibilidade, ou não, da aplicação da metodologia de cálculo denominada diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, em face de possível usurpação de competência da União e do princípio da não-cumulatividade”, nos autos do RE no 632.783/RO, posteriormente substituído pelo RE no 970.821/RS (Tema 517). Assim, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do RE no 970.821/RS. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator